Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-21.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-21.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMANA DE BARROS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA ANDRADE, JARDIMELIA CANTUARIO SILVA BASTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO ANALFABETO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA. FALSIDADE. SUSCITAÇÃO. BANCO. PERÍCIA. DISPENSA. TEMA 1.061/STJ. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. INVALIDADE. DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. MÚTUO IMPUGNADO. PARCELAS. INDÉBITO. CDC, 42, § ÚNICO. APLICAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CRÉDITO DEPOSITADO. ABATIMENTO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. IMRPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, como na hipótese, atribui-se o ônus probante a Instituição Financeira (STJ, tema 1.061), e esta, no caso, não se desincumbiu de atestar a legitimidade da contratação.

II – Ausente a contratação do mútuo impugnado pelo consumidor, necessário é o ressarcimento do valor e do desconto correlato, na forma dobrada, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do código de defesa do consumidor e da modulação firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsp 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, respeitada a necessidade de abatimento do crédito do mutuo depositado na conta da aposentada sem a sua anuência ou concordância.

III - O abalo emocional sofrido pela consumidora, aposentada, analfabeta, submetida à contratação da qual não imaginava ter aderido, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que fica comprometida indefinidamente, ultrapassa o mero aborrecimento e fundamenta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Incidente à espécie indenizatória imaterial as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001325-21.2022.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como
Apelante
ROMANA DE BARROS OLIVEIRA e como
Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA